Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704769-13.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSE FRANCISCO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JESSE FRANCISCO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF que extinguiu o feito sem resolução do mérito em virtude da ilegitimidade da parte exequente. A parte apelante junta documentos nos ID’s 77193220, 77193221 e 77193222, os quais não foram colacionados na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento dos documentos colacionados nos ID’s 77193220, 77193221 e 77193222 por não se tratar de fato novo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2025 15:07:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador